Tribunal: TJES
Processo: 0000264-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000264-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEVERSON BRAZ MENDES

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Cleverson Braz Mendes contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de Ação Ordinária proposta em face de SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento do autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

O Apelante busca a reforma da sentença para afastar a condenação aos ônus sucumbenciais, imputando à operadora de saúde a responsabilidade pelas custas e honorários, com fundamento no princípio da causalidade, em razão da indevida negativa de cobertura para internação de urgência que motivou o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em demanda de obrigação de fazer de natureza personalíssima, extinta sem resolução do mérito em decorrência do falecimento do autor, quando demonstrado que a ré deu causa à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, é mitigado pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo.

O art. 85, §10, do CPC consagra expressamente esse entendimento ao dispor que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

No caso concreto, restou comprovado que a recusa da Apelada em autorizar a internação de urgência do segurado, sob o argumento de carência contratual, deu ensejo à propositura da demanda judicial.

A negativa de cobertura foi manifestamente indevida, pois o art. 35-C da Lei nº 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura para atendimentos de urgência e emergência após 24 horas da contratação do plano.

A morte do autor, ainda que tenha acarretado a perda superveniente do objeto da ação, não afasta a responsabilidade da operadora que, por sua conduta ilícita, provocou o ajuizamento da lide.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por falecimento do autor, aplica-se o princípio da causalidade para atribuir à parte ré que deu causa à demanda a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais (AgInt no REsp 1.810.465/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.06.2020).

Assim, a sentença deve ser reformada para inverter o ônus da sucumbência, condenando a operadora de saúde ao pagamento das custas e honorários, fixados equitativamente em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir à parte ré que deu causa à propositura da ação a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito em razão do falecimento do autor.

A negativa de cobertura de atendimento médico de urgência, em violação ao art. 35-C da Lei nº 9.656/98, configura causa determinante da instauração da lide.

O falecimento do autor não afasta a obrigação da operadora de saúde de arcar com as despesas e honorários advocatícios quando sua conduta ensejou a demanda judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §8º e §10; 485, IX; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.810.465/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.06.2020; TJES, Apelação Cível nº 0002305-78.2018.8.08.0049, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0000264-43.2023.8.08.0024

APELANTE
: ESPÓLIO DE CLEVERSON BRAZ MENDES

APELADO
: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de
r
ecurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE CLEVERSON BRAZ MENDES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória-Comarca da Capital, nos autos da Ação
Ordinária
ajuizada em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A.

Em suas razões recursais o espólio Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) a condenação do espólio ao pagamento dos ônus sucumbenciais é indevida, pois a demanda versa sobre direito personalíssimo e intransmissível, não devendo a obrigação recair sobre os herdeiros, mormente quando a gratuidade de justiça já havia sido concedida ao autor em vida; (ii) a extinção do processo, embora correta em sua essência pela perda superveniente do objeto, não pode acarretar ônus sucumbencial ao autor, que não deu causa à demanda; (iii) com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários deve ser imputada à parte Apelada, uma vez que foi a sua negativa de cobertura para internação de urgência que compeliu o autor a buscar a tutela jurisdicional; (iv) a gravidade e urgência do quadro clínico do autor, que culminou em seu falecimento poucos dias após o ajuizamento da ação, evidencia a ilicitude da recusa da operadora de saúde, que deu causa à lide.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a sua condenação e impondo à Apelada o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Como dito, a sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IX, do CPC, em razão do falecimento da parte autora, fato superveniente que tornou inviável a continuidade da demanda, por se tratar de obrigação de natureza personalíssima.

Na oportunidade, o douto magistrado
a quo
revogou a decisão liminar anteriormente deferida e condenou a parte autora (ora Apelante) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

A matéria devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se a perquirir sobre a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em demanda que versa sobre obrigação de fazer de natureza personalíssima (prestação de serviço de saúde), extinta sem resolução de mérito em decorrência do falecimento da parte autora no curso do processo.

A controvérsia meritória reside na correta aplicação do princípio da causalidade para a definição da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em face da extinção do processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, decorrente do falecimento do autor.

Com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz sentenciante, entendo que a sentença merece reforma.

O princípio da sucumbência, norteador da responsabilidade pelas despesas processuais, encontra-se mitigado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os seus ônus. Tal preceito está consagrado no artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 85. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

No caso concreto, é fato incontroverso que a demanda foi ajuizada em 14 de janeiro de 2023, após o Sr. Cleverson Braz Mendes, beneficiário do plano de saúde da Apelada desde 02.01.2023, ter seu pedido de internação de urgência negado pela operadora em 13.01.2023, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual.

A necessidade e a urgência da internação foram atestadas por laudos médicos, inclusive por profissional vinculado ao próprio hospital da rede Apelada, que descreveu um quadro de "piora progressiva", com o paciente "acamado e sem sustentação de cabeça, tronco e membros", necessitando de "internação com urgência para definição diagnóstica e propedêutica neurológica".

A gravidade da situação era tamanha que, lamentavelmente, o paciente veio a óbito em 22 de janeiro de 2023, poucos dias após o ajuizamento da ação e a concessão da medida liminar.

Ora, foi a conduta da Apelada, ao negar a cobertura para um procedimento de caráter emergencial – cuja carência, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, é de apenas 24 horas –, que tornou necessária a provocação do Poder Judiciário e deferimento do pleito liminar.

Se a operadora de saúde tivesse cumprido com sua obrigação legal e contratual de prestar a devida assistência em caráter de urgência/emergência, a presente demanda não teria sido ajuizada. Portanto, quem deu causa à instauração do processo foi, inequivocamente, a parte Requerida, ora Apelada.

O falecimento do autor, embora tenha resultado na perda superveniente do objeto da obrigação de fazer (a internação), não tem o condão de apagar a causalidade original. A extinção do processo por esse motivo não exime de responsabilidade aquele que, por sua ação ou omissão, forçou a outra parte a buscar a via judicial para resguardar um direito que, à primeira vista, lhe parecia legítimo, especialmente o direito à vida e à saúde.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é assente na aplicação do princípio da causalidade em casos análogos, como bem apontado pelo Apelante.

Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
“são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, no caso de morte do (a) autor (a) no curso do processo, devendo as custas e a verba honorária serem suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, ante o Princípio da Causalidade.
”(AgInt no REsp n. 1.810.465/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 8-6-2020, data da publicação/fonte: DJe de 17-6-2020).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO VISANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] 5. Em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais [...]. Tese de julgamento: O falecimento da parte autora em ação que objetiva o fornecimento de medicamento configura perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito. Nos termos do princípio da causalidade, cabe ao réu que deu causa à demanda o pagamento de honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002305-78.2018.8.08.0049, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Realizando o devido
distinguishing
, observo que a similitude fático-jurídica entre o precedente e o caso em análise é manifesta. Em ambos os casos, (i) trata-se de demanda que visa a tutela de um direito personalíssimo à saúde; (ii) houve uma recusa inicial por parte do demandado em fornecer o tratamento/procedimento necessário; (iii) o autor foi obrigado a ajuizar uma ação para ver seu direito garantido; e (iv) o processo foi extinto sem resolução de mérito pelo falecimento do autor. A conclusão lógica, portanto, é a mesma: a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre quem deu causa à lide.

Dessa forma, a r. sentença, ao condenar o espólio do autor ao pagamento dos honorários, contrariou a correta aplicação do princípio da causalidade. A extinção do feito pela perda do objeto não transforma o autor, que precisou vir a juízo para obter uma tutela de urgência manifestamente necessária, em "vencido" para fins de sucumbência.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para inverter o ônus da sucumbência, condenando-se a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Posto isto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada, no que se refere aos ônus sucumbenciais, e, em consequência,
afastar a condenação imposta ao espólio Apelante
e
condenar a Apelada, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
, os quais, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC, fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.